Tribunal: TJPA
Processo: 0838077-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838077-19.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIS WALLACE ARAUJO DE JESUS JUNIOR

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LUIS WALLACE ARAÚJO DE JESUS JUNIOR contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA, visando à cobrança de mensalidades escolares vencidas entre 05/07/2016 e 05/12/2017. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a constituição de título executivo judicial, afastando a alegação de prescrição com base no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e determinando a conversão do mandado monitório em executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança veiculada em ação monitória, fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, estaria fulminada pela prescrição quinquenal, considerando o termo inicial do prazo prescricional e os efeitos da suspensão temporária dos prazos em razão da pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, nos contratos de prestação de serviços educacionais com obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início na data de vencimento da última parcela de cada anuidade ou semestralidade, e não da assinatura do contrato.

As mensalidades cobradas judicialmente venciam entre 05/07/2016 e 05/12/2017, e a ação foi proposta em 05/07/2021, portanto dentro do prazo prescricional.

A vigência da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, deve ser considerada para o cálculo do prazo quinquenal, ampliando o período disponível para o ajuizamento da ação.

A alegação de que a prescrição se iniciaria com a assinatura do contrato revela-se incorreta à luz do entendimento consolidado do STJ, segundo o qual cada obrigação autônoma se submete a termo inicial próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de mensalidades escolares, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da última parcela referente à anuidade ou semestralidade contratada.

A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020 deve ser considerada no cômputo do prazo quinquenal para ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5º, I; 405 e 406, § 1º; CPC/2015, arts. 240, 355, I, 487, I, 525 e 701; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Lei nº 9.870/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.086.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIS WALLACE ARAÚJO DE JESUS JUNIOR contra sentença proferida nos autos da ação monitória, tramitada na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA em face do ora recorrente.

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto, com fundamento nos arts. 355, I, 487, I, e 701 do CPC/2015, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

1. Determinar a constituição de pleno direito dos títulos executivos judiciais que instruem a Inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo;

2. Determinar a intimação do exequente, por meio de seu procurador, para apresentar planilha atualizada do débito, devendo o débito requerido na exordial ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art.240, do CPC/2015);

3. Intimar a parte executada, após procedida a atualização acima, por diário, para pagar o montante da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, mencionando-se, ainda, que transcorrido o prazo cima referido sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na conformidade do art. 525 do CPC/2015.”

A decisão recorrida lançada ao ID 29129946 afastou a preliminar de prescrição suscitada pelo réu com fundamento na regra do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e reconheceu a tempestividade da propositura da ação, considerando a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020 (Lei nº 14.010/2020).

Em suas razões recursais (ID 29129953), o recorrente sustenta: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão monitória, tendo em vista que a dívida teria nascido em 02/02/2016, data da assinatura do contrato, e a ação somente foi proposta em 05/07/2021; (ii) que a suspensão do prazo prescricional de 3 meses e 18 dias, em virtude da pandemia da COVID-19, não seria suficiente para afastar a consumação da prescrição.

Requer, ao final, a extinção do processo sem resolução do mérito, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões a apelação (ID 29129958).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da preliminar de prescrição arguida em sede de embargos monitórios, afastada pelo juízo de origem, e reapresentada pelo apelante como único fundamento de sua inconformidade.

Nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 2086705 firmou entendimento no sentido de que, nas obrigações de trato sucessivo, como as que decorrem de contratos educacionais, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, conforme demonstra transcrição a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002. LEI Nº 9.870/1999. CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO ÚNICA. PAGAMENTO PARCELADO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ANUIDADES OU SEMESTRALIDADES. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação de cobrança, ajuizada em 27/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/1/2023 e concluso ao gabinete em 31/7/2023.

2. O propósito recursal é definir a natureza jurídica das mensalidades escolares, a fim de definir o termo inicial do prazo prescricional da respectiva pretensão de cobrança.

3. Na vigência do Código de 2002, esta Corte definiu ser aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002 para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, não havendo previsão legal específica quanto ao termo inicial, como havia no art. 178, § 6º, VII, do CC/1916.

4. A jurisprudência atual desta Corte diferencia o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de prestações a depender da sua natureza, isto é, se correspondem a parcelas de obrigação única ou a prestações de trato sucessivo.

5. Conforme determina o art. 1º, caput e §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.870/1999, na pactuação de serviços educacionais, as partes contratam, no ato da matrícula ou da sua renovação, um valor total de anuidade ou semestralidade escolar, cujo pagamento pode ser dividido em parcelas mensais, usualmente denominadas de mensalidades escolares.

6. Em se tratando de obrigação única (anuidade ou semestralidade escolar), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, na linha da jurisprudência desta Corte sobre essa espécie de prestação. (grifei).

7. Não obstante, cada anuidade (ou semestralidade) é autônoma entre si, de modo que com o fim das parcelas previstas em cada contrato, tem-se início o prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança do valor integral da anuidade ou semestralidade escolar referente àquele período.

8. Desse modo, é necessário, primeiro, verificar se o período contratado foi anual ou semestral, e, em seguida, apurar a data de vencimento da última parcela referente à cada anuidade ou semestralidade individualmente contratada no ato da matrícula ou de sua renovação, para obter, assim, o termo inicial do prazo prescricional de cada pretensão autônoma de cobrança.

9. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a prescrição parcial, sob o fundamento de que o prazo prescricional tem início a partir de cada mensalidade inadimplida e não da última devida.

10. Conforme a jurisprudência desta Corte, afastado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, deve-se aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 255, § 5º, do RISTJ e da Súmula 456/STF. Porém, se a apreciação da causa necessitar do reexame do conjunto fático-probatório, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para novo julgamento, considerando-se, agora, o entendimento perfilhado por esta Corte Superior.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento da apelação quanto à prescrição, devendo observar o entendimento ora fixado por esta Corte.(REsp n. 2.086.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Com efeito, a documentação acostada pela parte autora comprova que a cobrança judicial foi dirigida apenas às mensalidades vencidas entre 05/07/2016 a 05/12/2017 (ID 29090364). A ação foi ajuizada em 05/07/2021 (ID 29090359), ou seja, dentro do prazo de cinco anos a partir do vencimento da última parcela semestral.

Acrescente-se, ainda, que, por força do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, houve suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que prorroga, de maneira inequívoca, o termo final do prazo prescricional, tornando ainda mais evidente a tempestividade da pretensão monitória.

Destaco que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não pode coincidir com a data da assinatura do contrato, como equivocadamente sustenta o apelante.

Assim, correta a sentença que reconheceu a inexistência de prescrição e julgou procedente a ação monitória.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a sentença recorrida

em todos os seus termos,

É como voto.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026